Tribunal: TJES
Processo: 0015101-11.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015101-11.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIAGO DUTRA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0015101-11.2020.8.08.0024

APELANTE: HIAGO DUTRA ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado e 560 dias-multa. A defesa buscou a desclassificação do tráfico para uso pessoal, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do recorrente poderia ser desclassificada para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, por se tratar de uso pessoal de drogas; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria dos crimes restaram devidamente comprovadas por laudos periciais e depoimentos de policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

A quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, além da apreensão de arma de fogo municiada e dinheiro em notas fracionadas, indicam inequívoca destinação mercantil da droga, inviabilizando a desclassificação pretendida.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, foi corretamente afastada, diante da demonstração de dedicação do réu a atividades criminosas, evidenciada pela associação entre tráfico de drogas e porte de arma de fogo, além de registros anteriores de atos infracionais análogos.

Ausentes os requisitos objetivos para fixação de regime prisional mais brando ou substituição da pena por restritivas de direitos, conforme os arts. 33, § 2º, e 44, I, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, juntamente com arma de fogo municiada e dinheiro em espécie, configura indícios suficientes de tráfico de drogas, afastando a hipótese de uso pessoal. 2. A presença de arma de fogo e registros anteriores de atos infracionais são suficientes para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 33, § 2º, e 44, I; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 40; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0015101-11.2020.8.08.0024

APELANTE: HIAGO DUTRA ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por HIAGO DUTRA ALMEIDA em face da r. sentença (ID 16003113) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais apresentadas sob o ID 16003119, a defesa técnica pugna pela reforma da sentença para desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo, com a consequente readequação da pena e do regime prisional, e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões sob o ID 16003124, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aduzindo que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas, que a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada e que não estão presentes os requisitos para a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 16498301, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a suficiência das provas judiciais colhidas, especialmente os depoimentos dos policiais militares. Defendeu, ainda, o acerto da decisão ao afastar a causa de diminuição de pena, diante dos elementos concretos que indicam a dedicação do apelante a atividades criminosas, notadamente o cometimento do crime de tráfico em concurso com o de porte ilegal de arma de fogo.

Extrai-se da denúncia que:

"(...) No dia 26 de Setembro de 2020, aproximadamente as 13 horas e 23 minutos, o Denunciado GUARDAVA/TRAZIA CONSIGO 57 (cinquenta e sete) buchas de "maconha/Cannabis Sativa", 35 (trinta e cinco) pinos de "cocaína", 18 (dezoito) pinos de "crack" e PORTAVA 01 (uma) arma de fogo Revólver, marca "TAURUS", calibre..38 Special, nº série BJ28132, ll (onze) munições do tipo "OGIVAL", marca "CBC", calibre .38 Special, e 01 (uma) munição do tipo "PONTA OCA", marca "CBC", calibre .38 Special, conforme o auto de apreensão de fls.l0 e auto de apreensão de arma de fogo de fls.14, sendo preso em flagrante delito no bairro Santa Martha, Mangue Seco, “Carandiru”, Município de Vitória/ES.

De acordo com os autos, policiais militares da RP 3592 juntamente da RP 4361 prosseguiram até o local retro citado para verificar, denúncias de que indivíduos estariam armados no local.

Foi realizado patrulhamento na região conhecida como "Carandiru”, sendo visualizado um indivíduo carregando em uma das mãos uma pochete de cor preta, em atitude suspeita.

O indivíduo ao perceber a aproximação dos policiais, empreendeu fuga, porém foi cercado e alcançado pelos policiais, sendo abordado.

Em busca pessoa realizada foi encontrado em sua cintura um revólver de calibre .38, municiado. O indivíduo foi identificado como Hiago Dutra Almeida, ora Denunciado. Em continuidade, verificando a pochete, foram encontradas, em seu interior diversas substâncias entorpecentes "maconha", "cocaína" e "crack". Também foram encontradas, mais munições de calibre .38, 01 (um) cordão prateado e 01 (um) aparelho celular SAMSUNG de cor preta, bem como RS 522,75 (quinhentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) em notas de dois, cinco, dez, vinte e cinquenta.

Diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao Denunciado, sendo o mesmo conduzido à Delegacia para prestar maiores esclarecimentos acerca dos fatos. (...).”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade delitiva dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 16003113), Boletim de Ocorrência (ID 16003108), Auto de Apreensão (ID 16003113), Laudo Químico (ID 16003113) e Laudo de Exame de Arma de Fogo e Munições (ID 16003113), os quais atestam, respectivamente, a natureza entorpecente das substâncias e a eficácia do armamento apreendido.

A autoria, por sua vez, ressai inconteste das provas orais produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente dos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.

Em juízo, os agentes públicos Felipe Saraiva Rangel e Jeferson Samora narraram de forma uníssona que, durante patrulhamento em local conhecido pela intensa traficância, avistaram o réu em atitude suspeita, portando uma pochete. Ao perceber a aproximação da viatura, o mesmo empreendeu fuga, sendo, contudo, alcançado e abordado. Na busca pessoal, foi encontrado em sua cintura um revólver calibre .38 municiado, e, no interior da pochete que permaneceu em sua posse, foram localizadas as drogas apreendidas – 57 (cinquenta e sete) buchas de maconha, 35 (trinta e cinco) pinos de cocaína e 18 (dezoito) pinos de crack –, além de munições e da quantia de R$ 522,75 (quinhentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) em notas fracionadas.

Não obstante a defesa técnica busque descredibilizar os testemunhos dos policiais, sustentando fragilidade probatória, tal tese não merece prosperar.

É cediço na jurisprudência que o depoimento de agentes públicos, quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório, constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando se apresenta lógico, coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, como no caso dos autos.

O simples fato de serem policiais não torna seus relatos parciais ou indignos de fé, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual má-fé ou interesse na condenação, o que não ocorreu. Pelo contrário, a versão dos milicianos encontra total respaldo nos laudos periciais e nos autos de apreensão, formando um conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação.

Adentrando nas teses recursais, a defesa pugna, primeiramente, pela desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de posse para consumo pessoal, prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

A pretensão, contudo, é manifestamente improcedente. As circunstâncias objetivas da prisão em flagrante afastam por completo a alegação de que a droga se destinava ao uso próprio.

A expressiva quantidade e, sobretudo, a notável variedade de entorpecentes apreendidos (maconha, cocaína e crack), acondicionados individualmente e prontos para a venda, somadas à apreensão de arma de fogo municiada e de dinheiro em notas diversas, são elementos que, à luz do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, caracterizam inequivocamente a finalidade mercantil.

A versão do apelante, de que portava apenas nove buchas de maconha para uso e que o restante do material foi encontrado por cães farejadores em local diverso, além de isolada, foi expressamente rechaçada pelos depoimentos judiciais dos policiais, que confirmaram que todos os ilícitos estavam na pochete portada pelo réu.

Subsidiariamente, a defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo.

Ora, para a incidência da referida minorante, é necessária a presença cumulativa de quatro requisitos: que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No caso em apreço, embora o apelante seja primário e não ostente maus antecedentes, os demais elementos probatórios demonstram, com segurança, sua dedicação a atividades criminosas, o que obsta a concessão do benefício.

A dedicação a atividades ilícitas resta evidenciada não apenas pela expressiva quantidade e variedade de drogas, mas, fundamentalmente, pela circunstância de o apelante ter sido flagrado praticando o tráfico de entorpecentes enquanto portava uma arma de fogo municiada. Tal contexto denota um grau de periculosidade e de envolvimento com a criminalidade que transcende a figura do traficante eventual ou neófito, a quem a lei buscou beneficiar.

A posse do artefato bélico, nesse cenário, não é um fato isolado, mas um claro indicativo de que o agente utiliza de meios violentos ou de intimidação para a manutenção da atividade ilícita, o que é incompatível com o "tráfico privilegiado".

Ademais, a sentença e os pareceres ministeriais apontam, acertadamente, o histórico de atos infracionais do apelante como elemento idôneo para,
somado às circunstâncias do caso concreto
, afastar a aplicação da minorante.

Embora atos infracionais não configurem reincidência nem maus antecedentes, conforme entendimento consolidado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sua utilização para caracterizar a dedicação a atividades criminosas, desde que haja fundamentação idônea, gravidade nos atos pretéritos e proximidade temporal com o crime em apuração.

Na espécie, o apelante possui cinco registros de atos infracionais, inclusive um análogo ao crime de tráfico de drogas, o que, em conjunto com as circunstâncias da prisão, reforça a convicção de que a prática delitiva não era um fato episódico em sua vida, mas sim um comportamento habitual.

Por consequência lógica, afastada a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e mantida a pena final em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, tornam-se incabíveis os pleitos de fixação do regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de preenchimento dos requisitos objetivos previstos nos artigos 33, § 2º, e 44, I, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)